Tribunal: TJSP
Processo: 1176578-49.2024.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargantes deverão se utilizar das vias processuais próprias para exporem suas pretensões. Acórdão desenvolveu fundamentação adequada. Adoção do prequestionamento implícito. Embargos de declaração rejeitados.